Tribunal: TJES
Processo: 5006664-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006664-47.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONILSON IERKE GOMES PAIM
APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR ESPECÍFICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro por invalidez. O recorrente alega que, embora não tenha havido comunicação prévia do sinistro, a contestação de mérito apresentada pela seguradora supriria a falta de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de contestação de mérito pela seguradora supre a ausência de prévio requerimento administrativo para fins de configuração do interesse de agir, quando a ré também invoca preliminarmente a falta de comunicação do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O interesse de agir para a propositura de ação de cobrança de seguro exige, via de regra, a demonstração de resistência à pretensão, caracterizada pelo prévio requerimento administrativo.

4.
A exceção que permite reconhecer o interesse de agir diante da contestação de mérito não se aplica quando a seguradora invoca expressamente a ausência de prévia solicitação administrativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contestação de mérito pela seguradora não supre a ausência de prévia comunicação do sinistro quando
arguida preliminar de
carência de ação por falta de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25-4-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5006664-47.2022.8.08.0048
.

APELANTE
:
RONILSON IERKE GOMES PAIM
.

APELADA: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Ronilson Ierke Gomes Paim interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação ajuizada por ele contra Metropolitan Life Seguros e Previdência S. A., que julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de interesse processual.

Consoante se extrai do relatório da respeitável sentença,

“
Cuido de ação de indenização securitária ajuizada por Ronilson Ierke Gomes Paim em face de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

O autor alegou que trabalhava na empresa Supergasbrás Energia, a qual figura como estipulante em contrato de seguro firmado com a ré, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. Disse que, em decorrência de suas atividades laborais, encontra-se parcial e definitivamente incapacitado para o trabalho. Nesse contexto, afirma ter direito à indenização securitária de R$ 151.067,52, correspondente à cobertura por invalidez permanente por acidente, ou, subsidiariamente, à quantia de R$ 75.533,76 da cobertura por invalidez por doença funcional. Diante disso, requer a condenação da ré no pagamento da indenização securitária.

Gratuidade de justiça deferida no id. 20461242.

A ré apresentou contestação, no id. 30441277, alegando, preliminarmente, a falta de interesse processual pois o sinistro não foi comunicado e, por conseguinte, não houve negativa de cobertura. No mérito, aduziu que a doença do autor é preexistente, considerando que o diagnóstico data de 2014, enquanto o contrato de seguro foi firmado apenas em 2020. Além disso, afirmou que o evento narrado não se enquadra como acidente pessoal e que não foi comprovada a invalidez total e permanente para a prática de atos da vida civil, conforme exigido pela cobertura contratual. Diante disso, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial”.

Nas razões recursais (id 14705296) sustent
ou
o apelante, em síntese, que,
a despeito da falta de prévia comunicação do sinistro,

a ré impugnou o mérito da causa,
o que seria suficiente para afastar a ausência de interesse processual
.

Requer
e
u

a reforma da sentença a fim
de
condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária
.

A controvérsia cinge-se à verificação do interesse de agir da parte autora para a propositura de ação de cobrança de seguro, dada a ausência de prévio requerimento administrativo.

O apelo não merece acolhida. Embora o apelante sustente que a defesa de mérito apresentada pela seguradora supre a falta do pedido administrativo, incide a exceção consolidada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25-4-2023, DJe de 27-4-2023).

Inexistindo, na hipótese, prova da comunicação do sinistro e havendo arguição específica da seguradora quanto a essa omissão (id 14704878, p. 03), nenhum reparo merece a sentença combatida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id 14704868).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.